Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020410-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES BESERRA - CPF: 001.446.681-30 (RECORRENTE), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Relação de consumo que possibilita a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, sem desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso em questão, a empresa recorrida cumpriu seu ônus probatório, juntando aos autos contrato devidamente assinado pelas partes, comprovando a relação jurídica existente e a origem do débito que originou a negativação, pois a data de vencimento da última parcela é dia 27/12/2023, que não foi paga pela reclamante, conforme o art. 373, inciso II, do CPC.

3.

A verossimilhança das alegações da recorrida é evidenciada pela assinatura constante no contrato, idêntica àqueles presentes nos documentos juntados à exordial, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há justificativa para declarar a inexistência do débito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE LOURDES BESERRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

A recorrente busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito.

Alega que possuía contrato com a requerida sob no 0123414231768, referente a um empréstimo bancário no valor de R$ 12.394,40 (doze mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), o qual foi negociado em 40 (quarenta) parcelas de R$ 309,86 (trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos), tendo sido averbado e incluso os descontos no benefício em 08/2020, o qual deveria ter sido encerrado em 11/2023,e que teve seu nome negativado indevidamente

pela parcela com vencimento em 27/12/2023.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso interposto por MARIA DE LOURDES BESERRA visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando que possuía contrato com a requerida sob no 0123414231768, referente a um empréstimo bancário no valor de R$ 12.394,40 (doze mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), o qual foi negociado em 40 (quarenta) parcelas de R$ 309,86 (trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos), tendo sido averbado e incluso os descontos no benefício em 08/2020, o qual deveria ter sido encerrado em 11/2023,e que teve seu nome negativado indevidamente

pela parcela com vencimento em 27/12/2023.

Nos termos do
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a relação de consumo possibilita a inversão do ônus da prova. Contudo, essa inversão não desonera o recorrente de apresentar um mínimo de prova para sustentar suas alegações, conforme o
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
.

A empresa recorrida apresentou contrato devidamente assinado pelo reclamante, comprovando que a última parcela do contrato venceria em 27/12/2023(id. 233151652) e a parte autora deveria comprovar que pagou. No entanto,
a parcela no 40 não foi debitada em conta posto que não havia saldo suficiente para transação,

assim
a ré cumpriu com seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, CPC, ao juntar documentos que dão prova cabal das alegações que embasam sua defesa,
comprovando a legalidade da negativação do nome da Recorrente.

Dessa forma, restou demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança contestada pela Recorrente.

Diante disso, não há elementos que justifiquem a declaração de inexistência do débito, uma vez que a relação contratual está devidamente comprovada nos autos e não foi demonstrada falha na prestação do serviço.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA DE LOURDES BESERRA
por ser tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o
art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024